Tribunal: STF
Processo: RE 475628
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade do recurso especial. Agravo de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça.



    1. Nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil, o recurso adequado para atacar a decisão em que se nega seguimento ao recurso especial é o agravo de instrumento, o qual deve ser interposto ao Superior Tribunal de Justiça.



    2. Agravo regimental não provido.